Tribunal: STF
Processo: RE 1330586
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NOTICIOU A APURAÇÃO DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SEM CUNHO SENSACIONALISTA. AUTOR QUE PROCUROU A AUTORIDADE POLICIAL PARA QUE FOSSE INSTAURADO INQUÉRITO POLICIAL APÓS PRÁTICA DE SEXO ORAL COM EX-CÔNJUGE. FATO INUSITADO DE INTERESSE COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ENSEJADORA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O autor ingressou com ação de indenização por danos morais em razão de matéria publicada pela ré. Afirmou que ao manter relação sexual oral com sua ex-cônjuge notou a presença de produto químico estranho, o que rapidamente lhe causou alterações físicas e psicomotoras. Desorientado, procurou ajuda de vizinhos que lhe socorreram e o levaram ao hospital. Alegou que diante da suspeita de que teria sido envenenado pela excônjuge foi até a delegacia para lavrar boletim de ocorrência. Sucede que os fatos chegaram ao conhecimento da imprensa local, que passou a explorar o acontecimento de forma sensacionalista e jocosa. No caso, o autor procurou a autoridade policial para que fosse instaurado inquérito policial a fim de averiguar o fato ocorrido. É o que importa para reconhecer a ausência de ilícito na veiculação da informação e, por derradeiro, a ausência de conduta ensejadora de indenização por danos morais. A matéria veiculada no jornal apenas expôs a verdade dos acontecimentos, sem exageros e sem sensacionalismo. Revelou fatos de interesse público; que devem ser divulgados a todos os cidadãos, visto que a liberdade de informação configura um direito coletivo que inclui o direito da sociedade a ser bem informada, sobretudo na hipótese dos autos, em que se cuidava de crime inusitado que foi efetivamente apurado em inquérito policial. Fatos inusitados, ainda que ocorridos na esfera privada, podem interessar à coletividade, porquanto os acontecimentos verificados nas relações sociais são efetivamente de interesse da sociedade. Ao informá-los o jornal está legitimado pela relevância social da matéria. Havendo, portanto, algo de interesse público na informação, como é o caso da notícia em questão, pelo modo absolutamente diverso com o qual, segundo o próprio autor, seu cônjuge pretendeu lhe tirar a vida, os meios de comunicação poderiam noticiar o fato, porque a notícia não é dirigida à violação da sua intimidade, mas a dar conhecimento público do que ocorreu. Recurso da ré provido para julgar improcedente o pedido. Negado provimento ao recurso do autor.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente